Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar omissões.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em seu recurso, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgado não abordou os requerimentos feitos em apelação. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que, neste momento, o cerne da controvérsia vai atém à verificação do interesse processual da ora embargante. 3.2. O aresto evidenciou que, em ação de adjudicação compulsória, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do CC, o interesse processual é do promitente comprador que, após o adimplemento de suas obrigações, por escusa do vendedor, fica impedido de registrar o bem, não restando outra alternativa, senão recorrer ao judiciário. 3.3. O indeferimento da petição inicial impede que o julgador realize cognição das alegações das partes, visto que resta pendente pressuposto básico das condições da ação. 3.4. Sendo cassada a sentença por flagrante interesse processual, conforme exposto no acórdão, a análise do mérito dos demais pontos levantados pela embargante deve ser feita pelo juízo de origem.
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.2. A despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de Declaração rejeitados.